Tribunal: TJDFT
Processo: 0733060-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONCEDIDOS.
1. Na espécie, constatada a contradição na decisão embargada na medida em que não há litispendência entre o presente habeas corpus e a impetração anterior, cujo seguimento foi negado liminarmente, impõe-se o reconhecimento do vício, porém, sem a concessão de efeitos infringentes, eis que a pretensão almejada pelo embargante encontra óbice legal e enseja supressão de instância.
2. Embargos de declaração acolhidos.